Tribunal: TJSP
Processo: 1021872-08.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Contrato de prestação de serviços contábeis – Citação válida – Aplicação da teoria da aparência – Títulos executivo que preenche o disposto no art. 784, III, do NCPC – Não demonstrado fato apto à desconstituição do título – Embargos rejeitados – Sentença mantida – Recurso não provido*